Tribunal: CARF
Processo: 10166.726780/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PIS/PASEP. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de valores de Contribuição para o PIS/Pasep apurados a partir do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) apresentado pelo contribuinte, quando não há a correspondente declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nem a comprovação do respectivo recolhimento. A alegação de erro no preenchimento do Dacon só pode ser acatada se houver prova inequívoca da inexatidão dos valores constantes do demonstrativo, não bastando a mera afirmação do contribuinte nesse sentido.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de valores de Cofins apurados a partir do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) apresentado pelo contribuinte, quando não há a correspondente declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nem a comprovação do respectivo recolhimento. A alegação de erro no preenchimento do Dacon só pode ser acatada se houver prova inequívoca da inexatidão dos valores constantes do demonstrativo, não bastando a mera afirmação do contribuinte nesse sentido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726780/2012-24
ACÓRDÃO
3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PIS/PASEP. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR
DEMONSTRADO NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de
valores de Contribuição para o PIS/Pasep apurados a partir do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) apresentado
pelo contribuinte, quando não há a correspondente declaração em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nem a
comprovação do respectivo recolhimento. A alegação de erro no
preenchimento do Dacon só pode ser acatada se houver prova inequívoca
da inexatidão dos valores constantes do demonstrativo, não bastando a
mera afirmação do contribuinte nesse sentido.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
2
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR
DEMONSTRADO NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de valores
de Cofins apurados a partir do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) apresentado pelo contribuinte, quando não
há a correspondente declaração em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nem a comprovação do respectivo
recolhimento. A alegação de erro no preenchimento do Dacon só pode ser
acatada se houver prova inequívoca da inexatidão dos valores constantes
do demonstrativo, não bastando a mera afirmação do contribuinte nesse
sentido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente),

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração lavrados
contra o sujeito passivo acima identificado:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
3
● Auto de Infração relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep - com incidência cumulativa e não cumulativa – dos meses de outubro e
novembro de 2009, no valor total de R$ 38.034,19 (incluindo o principal, multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 09/2012).
● Auto de Infração relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - com incidência cumulativa e não
cumulativa – dos meses de maio, outubro e novembro de 2009, no valor total de
R$ 177.755,79 (incluindo o principal, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 09/2012).
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que acompanha os Autos de
Infração, foi verificado que o sujeito passivo apurou valores a pagar a título de
PIS/Pasep e Cofins nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(Dacon) referentes aos meses de maio, outubro e novembro de 2009, mas não
declarou esses valores em DCTF, nem realizou o recolhimento ou compensação
dos mesmos. Assim, procedeu-se ao lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário correspondente às contribuições não declaradas e não
recolhidas.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/09/2012 e apresentou
impugnação em 25/10/2012, com as alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que os valores apurados pela fiscalização foram objeto de crédito
presumido de insumos não informados como dedução no Dacon, em virtude de
erro formal no preenchimento desse demonstrativo. Apresenta planilha de
cálculo dos créditos de insumos que deveriam ser consideradas, resultando em
saldo devedor igual a zero.
- Alega que a Notificação poderia ter o efeito de correção e não de cobrança
efetiva de um débito inexistente, pois o art. 111 do Código Tributário Nacional
determina interpretação literal nos casos específicos de suspensão ou exclusão de
crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias.
- Assevera que no presente caso, houve quebra do princípio da interpretação
literal da lei tributária, além do princípio da legalidade, previsto no art. 5o, II, da
Constituição Federal de 1988. Afirma que todas as informações apresentadas no
processo foram baseadas nos livros contábeis e nos controles de apuração de
tributos da empresa, incluindo o confronto entre o Dacon e a DCTF, todos
devidamente registrados e entregues nos prazos legais.
Ao final, o sujeito passivo afirma que “disponibiliza todos os documentos
necessários à conclusão do que ora se apresenta” e requer a improcedência do
Auto de Infração, com o consequente arquivamento do processo e extinção da
cobrança.
Em análise da impugnação apresentada, a 5a Turma da DRJ/CTA por meio do
acordão 06-66.772 entendeu por julgá-la improcedente conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009 PIS/PASEP.
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO
NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de valores de
Contribuição para o PIS/Pasep apurados a partir do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (Dacon) apresentado pelo contribuinte, quando não há a
correspondente declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) nem a comprovação do respectivo recolhimento. A alegação de
erro no preenchimento do Dacon só pode ser acatada se houver prova inequívoca
da inexatidão dos valores constantes do demonstrativo, não bastando a mera
afirmação do contribuinte nesse sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2009
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR
DEMONSTRADO NO DACON E O DECLARADO EM DCTF.
Mostra-se correta a lavratura de Auto de Infração para exigência de valores de
Cofins apurados a partir do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) apresentado pelo contribuinte, quando não há a correspondente
declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nem
a comprovação do respectivo recolhimento. A alegação de erro no preenchimento
do Dacon só pode ser acatada se houver prova inequívoca da inexatidão dos
valores constantes do demonstrativo, não bastando a mera afirmação do
contribuinte nesse sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário com os mesmos
argumentos apresentados manifestação de inconformidade no sentido de a diferença apontada
decorre de créditos presumido de insumos que não foram informados como dedução na DACON
em virtude de erro material, quando do preenchimento do demonstrativo, sendo que a planilha
com os cálculos dos créditos de insumos comprovaria a diferença.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
5
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, cuida-se de procedimento de fiscalização em que constatou que a
Recorrente apurou valores a pagar a título de PIS/Pasep e Cofins nos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais (Dacon) referentes aos meses de maio, outubro e novembro de 2009,
mas não declarou esses valores em DCTF, nem realizou o recolhimento ou compensação dos
mesmos. Assim, procedeu-se ao lançamento de ofício para constituição do crédito tributário
correspondente às contribuições não declaradas e não recolhidas.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que a diferença decorre de mero erro formal
uma vez que deixou de informar no Dacon créditos presumidos de insumos como dedução. Para
comprovar suas alegações apresentou planilha de cálculos dos créditos de insumos que deveriam
ser considerados e resultariam inexistência de valores a recolher.
Ao analisar os argumentos a DRJ reconhece que valor probatório do Dacon não é
absoluto e que as informações ali prestadas poderiam ser afastadas em virtude de erro formal
como apontado, desde que devidamente comprovadas, o que não ocorreu já que a Recorrente
não trouxe aos autos provas para afastar os valores das contribuições a pagar informadas e se
limitou a mencionar a existência de créditos presumidos de insumos sem demonstrar a origem e
natureza destes com documentos hábeis, tais como notas de aquisições, notas de serviços, dentre
outros.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz que a decisão recorrida “está equivocada”
ao não aceitar a planilha onde se comprovou que os valores apurados pela fiscalização são
créditos presumidos de insumos não informados no Dacon por erro no preenchimento.
Insiste no valor probatório da planilha apresentada e que todas as informações
foram retiradas dos livros contábeis, controles de apuração dos tributos. Além disso, afirma que
demonstrou que a apuração dos créditos foi feita por meio de documentos comprobatórios tais
como notas fiscais e recibos de aquisição de insumos, comprovantes de despesas de energia e
aluguéis dentre outros. Vejamos:

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
6
Consultando os autos, verifica-se que tanto em impugnação como agora em sede
recursal, não houve apresentação dos respectivos livros contábeis e documentos aptos a
comprovar a existência destes créditos presumidos de insumos para fins de dedução dos valores
não informados no Dacon. Ou seja, não há provas das alegações da Recorrente.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter o
lançamento, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos termos do art. 114,
§12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 .
(...)
Voto
O lançamento impugnado tem por objeto valores devidos a título de Contribuição
para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins referentes aos meses de maio, outubro e novembro de 2009, os quais
foram apurados com base nas informações constantes dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon apresentados pelo sujeito passivo.
O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon serve para o
contribuinte evidenciar à Receita Federal do Brasil os detalhes de sua apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. Na época dos fatos aqui analisados, a
obrigatoriedade de apresentação desse demonstrativo encontrava-se disciplinada
pela Instrução Normativa RFB no 940, de 21/05/2009 (a qual foi substituída,
posteriormente, pela Instrução Normativa no 1.015, de 2010).
Por se tratar de documento que é apresentado pelo próprio sujeito passivo com o
intuito específico de evidenciar à Receita Federal do Brasil a sua apuração mensal
relativa à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, as informações constantes do
Dacon têm significativo valor probatório para a constituição do crédito tributário
pertinente às referidas contribuições. Assim, mostra-se correta a lavratura de
Auto de Infração relativo à falta de declaração/recolhimento dos saldos de
PIS/Pasep e Cofins a pagar apurados a partir do Dacon.
É verdade que o valor probatório do Dacon não é absoluto, sendo perfeitamente
possível que as informações nele constantes sejam infirmadas por outros
elementos probatórios. Contudo, no presente caso, o sujeito passivo não
apresentou provas hábeis para refutar o valor das contribuições a pagar
informadas em seu Dacon. Limitou-se a mencionar existência de “créditos
presumidos de insumos” que não teriam sido informados no demonstrativo, sem
apresentar documentos comprobatórios e sem especificar a origem desses
supostos créditos.
Os créditos passíveis de aproveitamento no regime da não cumulatividade do
PIS/PASEP e da COFINS têm previsão legal específica e taxativa nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. A demonstração desses créditos teria de ser feita por
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.712 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726780/2012-24
7
meio de documentos comprobatórios específicos (por exemplo, notas fiscais e
recibos comprobatórias de despesas com aquisições de insumos, comprovantes
de despesas de energia elétrica e aluguéis, etc.).
Nada disso foi apresentado pelo contribuinte, que nem sequer apontou qual seria
a natureza dos insumos que dariam suporte aos alegados créditos de PIS e
COFINS.
Não há que se falar, no presente caso, em aplicação do art. 111 do Código
Tributário Nacional, pois não se trata de suspensão ou exclusão do crédito
tributário, nem de outorga de isenção ou descumprimento de obrigações
tributárias acessórias. Também não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da
legalidade, pois a exigência da contribuição está devidamente amparada pela
legislação mencionada nos Autos de Infração.
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo-
se o lançamento dos valores de PIS/Pasep e Cofins a recolher apurados com base
nas informações prestadas em Dacon pelo sujeito passivo.
(...)

Dispositivo.
Diante do exposto voto em conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 449
DF CARF MF
Original